Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de prescrição e nulidade por ausência de dupla notificação. Inexistência de vício. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de ato do DETRAN/DF, que manteve a penalidade administrativa de suspensão de seu direito de dirigir. O apelante sustenta prescrição da pretensão punitiva, nulidade do processo administrativo por ausência de dupla notificação e ausência de apreciação de recurso administrativo. A sentença afastou tais alegações e manteve a validade do processo de suspensão da CNH.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se ocorreu prescrição punitiva ou intercorrente em razão do lapso temporal entre a infração (2019) e a aplicação da penalidade (2024); ii) saber se houve nulidade do processo administrativo por ausência de dupla notificação, violando o contraditório e a ampla defesa e iii) saber se subsiste interesse processual quanto ao pedido de apreciação de recurso administrativo pelo órgão competente.
III. Razões de decidir 3. A prescrição não se configurou, pois a Resolução CONTRAN 723/2018 e a Lei 9.873/1999 fixam prazo quinquenal, interrompido por atos administrativos regulares, como as notificações constantes nos autos, além da suspensão de prazos administrativos durante a pandemia da Covid-19. 4. Quanto à alegada nulidade por ausência de dupla notificação, restou comprovado nos autos o envio da notificação de autuação, da penalidade de multa e da instauração do processo de suspensão, afastando-se a nulidade arguida. 5. O recurso administrativo interposto pelo impetrante foi encaminhado à JARI, o que levou o juízo a reconhecer a perda superveniente do objeto nesse ponto, não havendo utilidade prática no pedido mandamental.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Não configurada a prescrição punitiva nem a intercorrente em processo administrativo de suspensão de CNH, quando presentes causas interruptivas e suspensão de prazos previstas em lei e resoluções do CONTRAN. 2. Regularidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, diante da comprovação da dupla notificação (autuação e penalidade). 3. Perda superveniente do objeto quanto à alegação de ausência de julgamento de recurso administrativo.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.873/1999, arts. 1o e 2o; CTB, arts. 281 e 281-A; Resolução CONTRAN no 723/2018, arts. 24 e §3o; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão.